Tribunal: TJDFT
Processo: 0720662-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720662-40.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME RECORRIDO: ABDON CARLOS RIBEIRO JORDÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. COMPRA E VENDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que reconheceu a fraude à execução nos contratos de compra e venda. 2. A fraude à execução encontra-se disciplinada no artigo 792 do CPC, que dispõe, in verbis: “Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei.” 3. A Súmula 375 do STJ destaca que, para a caracterização da fraude à execução é necessário prévio registro de penhora do bem alienado ou prova de má-fé do terceiro adquirente. 4. São, portanto, requisitos para o reconhecimento da fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente. 5. Por mais que se alegue que já havia registro da promessa de compra e venda antes de existir o cumprimento de sentença originário, a venda dos imóveis ocorreu em momento no qual o executado já tinha ciência da tramitação do processo que originou o presente cumprimento de sentença. 5.1. Inclusive, a venda dos imóveis ocorreu após a intimação da parte executada quanto ao valor do débito perseguido no presente cumprimento de sentença, quando apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. 6. Presume-se a boa-fé das partes nos negócios jurídicos que efetuam, devendo a má-fé ser provada como forma de proteção do terceiro adquirente de boa-fé. 7. É presumível que a terceira adquirente tinha condições de ter conhecimento da existência do presente processo, pois a compradora é ex-esposa de um dos sócios da parte executada e mãe do outro sócio da executada, além de residir no mesmo endereço deste último. 8. Além disso, os documentos trazidos aos autos pela recorrente não são capazes de provar a real existência da compra e venda do imóvel, pois a impugnante não junta aos autos nenhuma prova efetiva do pagamento das unidades imobiliárias realizado. 9. Considerando os elementos de convicção carreados aos autos, a princípio, não há elementos para deferimento do pedido de efeito suspensivo. 10. Recurso improvido. A recorrente alega violação aos artigos 792, 805 e 835, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que não há que se falar em fraude à execução, porque não teria sido comprovada sua insolvência, tendo em vista que teria sido indicado bens móveis livres e desembaraçados para penhora, a fim de que pudessem satisfazer a integralidade do débito. Relata que não teria sido demonstrada a má-fé na alienação dos imóveis. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, e que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados Daniel Saraiva Vicente, OAB/DF 35.526, Benjamim Barros, OAB/DF 37.795 e Rodrigo Veiga de Oliveira, OAB/DF 24.821 (ID 32162475). Em contrarrazões, o recorrido pugna a condenação da recorrente ao pagamento de multa por por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 792, 805 e 835, todos do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “A agravante requer o provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão agravada que deferiu o pedido do Agravado de fraude à execução, por não preencher os requisitos de suposta fraude ou insolvência da Agravante (...). Por mais que a agravante alegue que já havia registro da promessa de compra e venda em julho de 2017, ou seja, antes de existir o cumprimento de sentença originário, que somente foi protocolado em 27/10/2017, a venda dos imóveis à Sra. Sandra Cristina Camillo ocorreu no mês de março do ano de 2019, isto é, em momento no qual o executado já tinha ciência da tramitação do processo que originou o presente cumprimento de sentença (ID ́s 92806131 a 92806139). Inclusive, a venda dos imóveis ocorreu após a intimação da parte executada quanto ao valor do débito perseguido no presente cumprimento de sentença, quando apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, em 24 de janeiro de 2018 (ID 12795270) (...). No caso, a compradora, é ex-esposa de um dos sócios da parte executada e mãe do outro sócio da executada (Igor Camillo Galdino Lima), além de residir no mesmo endereço deste último. Ou seja, nesse caso, é presumível que a terceira adquirente tinha condições de ter conhecimento da existência do presente processo. Além disso, cabe mencionar que os documentos trazidos aos autos pela recorrente não são capazes de provar a real existência da compra e venda do imóvel, pois a impugnante não junta aos autos nenhuma prova efetiva do pagamento das unidades imobiliárias realizado por Sandra Cristina Camilo” (ID 29570870). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; e AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, pois, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de condenação da recorrente ao pagamento de multa por ato atentatório à justiça e por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas, exclusivamente, em nome dos causídicos Daniel Saraiva Vicente, OAB/DF 35.526, Benjamim Barros, OAB/DF 37.795 e Rodrigo Veiga de Oliveira, OAB/DF 24.821 (ID 32162475). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027